Tribunal: TJSP
Processo: 1053863-76.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. Determinação da emenda da petição inicial. Manifestação do autor. Suficiência. Ademais, presentes os requisitos contidos no art. 321, do CPC/15. Extinção que deve ser revogada. Recurso provido.